Tribunal: TJDFT
Processo: 0725891-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Não há plausibilidade do direito de sobrestar os descontos consignados em folha de pagamento referentes a contraprestação de contrato de empréstimo efetivamente realizado com o autor, quando pendente a necessidade de dilação probatória para demonstrar irregularidade da contratação e relação entre a instituição bancária com outra empresa supostamente fraudadora.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.